Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700874-64.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública que concedeu tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal suspenda os descontos de imposto de renda e estabelecer que a retenção da Contribuição Previdenciária incida apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Suscitou o agravante a incompetência dos juizados especiais. Afirmou que que não há laudo médico emitido por Serviço Médico Oficial e que a autora não comprovou que está acometida de doença que autorize a isenção e não fez o requerimento administrativo. Afirmou ainda que há perigo inverso, pois os valores são de difícil repetição. Pede a suspensão da decisão que antecipou os efeitos da tutela e a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a declaração do direito da Fazenda Pública descontar os valores suspensos da agravada, a fim de evitar o enriquecimento indevido. É o breve relato. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, todavia, estão ausentes os requisitos da tutela pleiteada. O art. 6o da Lei no 7.713/1988 trata da isenção do imposto de renda para o caso de neoplasia maligna, justamente o caso da autora. Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Grifei) A priori o direito da autora está amparado na legislação. A autora trouxe aos autos exame anatomopatológico e relatórios médicos para comprovar que é portadora de neoplasia maligna e deveria ser submetida à cirurgia na região, com urgência (ID 226909859 e 226909856). Assim como observou o juízo de primeiro grau, “No presente caso, a parte autora percebe proventos de aposentadoria, bem como está acometida de neoplasia maligna - CARCINOMA BASOCELULAR NA PONTA NASAL – CID 10 C44.3, conforme o laudo juntado em id. 226909861, estando demonstrada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, a manutenção de descontos diretamente na fonte de pagamento tanto de imposto de renda e quanto de contribuição previdenciária diminui a capacidade financeira da parte requerente, a qual necessita da isenção para poder ter recursos suficientes para arcar com o tratamento da doença que lhe acomete. Esta é, inclusive, a mens legis dos dispositivos legais acima transcritos”. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA